Tribunal: TJES
Processo: 5002841-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002841-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: ALOISIO PEREIRA DA FONSECA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTARQUIA ESTADUAL. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBME-ES contra decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial em sede de cumprimento de sentença, com fundamento na suposta preclusão temporal para impugnação, em razão de intimação realizada pelo Diário da Justiça eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – autarquia estadual – goza da prerrogativa de intimação pessoal prevista no § 1º do art. 183 do CPC; (ii) verificar se a intimação realizada exclusivamente pelo Diário da Justiça eletrônico é suficiente para configurar o marco inicial da contagem do prazo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A CBME-ES, enquanto autarquia estadual, possui prerrogativas processuais equivalentes às da Fazenda Pública, incluindo a intimação pessoal e a contagem de prazos em dobro, conforme art. 183 do CPC.

4)
A intimação realizada exclusivamente pelo Diário da Justiça eletrônico não atende ao disposto no § 1º do art. 183 do CPC, que exige intimação pessoal das autarquias públicas, realizada por carga, remessa ou meio eletrônico adequado.

5)
A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a nulidade de atos processuais que desrespeitam as prerrogativas processuais da Fazenda Pública e suas autarquias, devendo-se invalidar os atos praticados em desacordo com o disposto no art. 183 do CPC.

6)
Não configurada a intimação válida, não há como considerar o início da contagem do prazo processual, sendo tempestiva a impugnação aos cálculos apresentada pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBME-ES, na qualidade de autarquia estadual, goza de prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do §1º do art. 183 do CPC. 2. A intimação realizada exclusivamente pelo Diário da Justiça eletrônico é nula quando se tratar de autarquia estadual que goza de prerrogativas processuais da Fazenda Pública. 3. Não configurada a intimação válida, o prazo processual não se inicia, devendo ser reconhecida a tempestividade de manifestação apresentada posteriormente.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 183, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação / Remessa Necessária, 013170013182, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 20/07/2021, publ. 13/08/2021. TJES, Agravo de Instrumento, 066199000085, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2019, publ. 06/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso interposto em face de decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, sob o fundamento de que, após regularmente intimadas as partes, houve manifestação parcial do agravado, enquanto a parte recorrente permaneceu inerte, configurando-se, assim, preclusão temporal.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a recorrente goza de prerrogativas processuais da Fazenda Pública, notadamente quanto à intimação pessoal e à contagem em dobro dos prazos processuais, previstas no art. 183 do Código de Processo Civil, bem como se a intimação promovida nos autos atendeu aos ditames legais.

Segundo consta da certidão (Id. 7545659 – fl. 102), o juízo
a quo
promovera a intimação das partes
pelo
Diário da Justiça
, para
“tomarem ciência da juntada dos cálculos realizados pela contadoria”.

Ato contínuo, a decisão subsequente homologou os cálculos após salientar que, embora
“intimadas as partes, o requerente concordou parcialmente [...] (fls. 732), e
a requerida se manteve inerte
”.

Como cediço, a
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do E
spírito
S
anto
integra a Administração Pública e detém natureza jurídica de autarquia
sui generis
, na forma do art. 1º do Decreto
1
Estadual n.º 2.978/1968,
aplicando-se a ela as prerrogativas de intimação pessoal e contagem de prazo
s
em dobro
previstas no
caput
e § 1º do art. 183 do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Conforme orientação sufragada por esta Corte, a CBME-ES
“é uma autarquia estadual e por tal motivo goza de prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública, devendo a intimação dela ser feita por meio de carga, remessa ou meio eletrônico, fazendo ainda jus ao cômputo de prazos dobrados. [...] Logo,
a intimação da apelante da sentença por meio do Diário da Justiça eletrônico não pode ser reputada válida
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 013170013182, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

Nesse contexto, é relevante salientar a necessidade de observância rigorosa das prerrogativas processuais atribuídas à Fazenda Pública e suas entidades, sob pena de nulidade dos atos processuais que as vulnerem.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS AUTARQUIA ESTADUAL PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL CITADA E INTIMADA POR CORRESPONDÊNCIA POSTAL NULIDADE [...] 1. A Caixa Beneficente dos Militares Estaduais é pessoa jurídica de direito público constituída por lei estadual própria, com autonomia financeira e de gestão, de forma que possui natureza de entidade autárquica e, como tal,
deve ser aplicado o art. 183, §1º, do CPC/15, que prevê que sua intimação deverá ser pessoal
. 2. O Ato Normativo Conjunto nº 14/2016, que regulamenta e padroniza o cumprimento do art. 183, §1º, do CPC/15 no âmbito do primeiro grau de jurisdição desta Corte de Justiça, prevê que, em regra,
a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública e de suas autarquias e fundações dar-se-á por meio de carga dos autos
, salvo se existente urgência no comando deferido, sendo que, neste último caso, a intimação para o cumprimento da liminar deve ser realizada via e-mail institucional previamente indicado pelo ente público para tal fim ou por oficial de justiça. 3.
Em sendo verificado que a autarquia requerida fora citada e intimada por meio de envio de correspondência com aviso de recebimento, deve ser reconhecida a nulidade do ato
, devendo ser renovada a diligência, iniciando-se o prazo para a apresentação de contestação e para o cumprimento de eventuais medidas liminares a partir da prática do novo ato. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 066199000085, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

No caso em exame, constata-se que a intimação promovida exclusivamente pelo Diário da Justiça eletrônico não atende aos requisitos legais e normativos, motivo pelo qual deve ser reconhecida sua nulidade.

Em consequência, também não se pode reputar como configurada a preclusão temporal para a apresentação de impugnação aos cálculos, porquanto não houve o regular transcurso do prazo legal.

Destarte, deve ser reformada a decisão que sinalizou a ocorrência de preclusão temporal para rejeitar a impugnação aos cálculos da contadoria.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para declarar a nulidade da intimação pelo Diário da Justiça e reconhecer a tempestividade da impugnação aos cálculos.

É como voto.

1
Art. 1°. - A CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO – CBME-ES criada pelo Art. 53 da Lei nº 1101, de 08 de janeiro de 1917, órgão independente e com autonomia administrativa, é mantida pelos Oficiais e Praças da Policia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, da ativa e da inatividade remunerada, mediante contribuição obrigatória.

§ 1°. - A CAIXA terá duração por tempo indeterminado, só podendo ser extinta por ato do Poder Executivo, mediante proposta do Conselho Deliberativo Fiscal no caso de lhe faltar o suporte financeiro suficiente para a manutenção.

§ 2°. - Na hipótese de extinção, seu patrimônio responderá pelos débitos legalmente contraídos, devendo o saldo ser incorporado ao patrimônio das Associações de Saúde da Policia Militar.

§ 3°. – A CAIXA tem sua sede própria à Avenida Leitão da Silva, Nº 2420, Bairro Santa Luíza, Cep: 29.045-204, nesta cidade de Vitória, onde tem foro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002841-44.2024.8.08.000

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALOISIO PEREIRA DA FONSECA

RELATOR: DES JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Conforme pontuado pelo e. Relator, cinge-se a
quaestio
em “
aferir se a recorrente goza de prerrogativas processuais da Fazenda Pública, notadamente quanto à intimação pessoal e à contagem em dobro dos prazos processuais, previstas no art. 183 do Código de Processo Civil, bem como se a intimação promovida nos autos atendeu aos ditames legais.
”

Com efeito, dispõe o artigo 183, do CPC/15, que “
A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios
e suas respectivas autarquias
e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal
”, devendo-se ressaltar que, nos termos do §1º, “
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.
”

Na hipótese, conforme já depreendeu este e. TJES em diversos casos análogos ao presente, “
embora goze das prerrogativas de autarquia sui generis (Decreto Estadual n.º 2.978/1968), conforme diversos precedentes deste TJES, a agravante só foi intimada para se manifestar dos cálculos pela via do Diário de Justiça eletrônico (fls. 892), o que repercute em malversação do §1º, do art. 183, do CPC
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008797-41.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Dec/2024).

Consequentemente, “
A intimação da CBME-ES, realizada pelo Diário da Justiça Eletrônico, revela-se nula por violar a prerrogativa da intimação pessoal prevista no art. 183, § 1º, do CPC/2015 e normativas aplicáveis à Fazenda Pública
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008873-65.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Dec/2024).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
acompanho o e. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso
a fim de
anular a
intimação da agravante, promovida exclusivamente pelo DJe, reconhecendo-se, por conseguinte, a tempestividade da impugnação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS